Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742505-53.2024.8.07.0001 APELANTE: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA APELADO: MARCOS AURELIO DURAES ALMEIDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta em desfavor da sentença exarada sob o ID 72000240, pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos de terceiros movido por MARCOS AURELIO DURAES ALMEIDA em face de DAVIS ABUCHAIN FERREIRA, ora apelante. Nas razões recursais, o apelante pugna, inicialmente, pela gratuidade da justiça. No despacho ID 72438274, determinei a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência, tais como tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros. Apesar de intimado, o apelante não se manifestou no prazo fixado (ID 72849327). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que em consulta aos autos de origem, verifiquei que não houve pedido específico do ora recorrente. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, o apelante permaneceu inerte, de modo que consta destes autos apenas menção à suposta hipossuficiência da parte. Diante disso, tenho que tal informação é insuficiente para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o apelante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Decorrido o prazo ou juntado o comprovante de recolhimento do preparo, retornem os autos à conclusão. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator